Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-33.2023.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000872-33.2023.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EDIMAR SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO CELESTINO DOURADO BORGES AMORIM, JAMILE DOS SANTOS CALADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECUR
S
O EM SENTIDO ESTRITO.
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
NA MODALIDADE TENTADA.
ART. 121 §2º, INCISOS I, IV
E VI
C/C ART. 14, II, TODOS
DO CPB.

PRONÚNCIA.
MÉRITO.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME.
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE.
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO
.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 413, §1º DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO, EMCONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recuso em Sentido Estrito nº
800
872
-
33
.202
3
.8.05.01
70
, oriundo da Vara Criminal da comarca de Morro do Chapéu, em que figura como recorrente EDIMAR SOUZA DOS SANTOS , tendo como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
NEGAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos a seguir alinhados.